Tribunal: TJSP
Processo: 2182320-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO DEVEDOR. PERÍCIA. APURAÇÃO DE HAVERES E DE DÉBITO SOCIAL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. É DEVER SOCIAL A COBRANÇA DE DÉBITOS DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Dissolução parcial de sociedade. Sócio devedor. Perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO DEVEDOR. PERÍCIA. APURAÇÃO DE HAVERES E DE DÉBITO SOCIAL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. É DEVER SOCIAL A COBRANÇA DE DÉBITOS DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Dissolução parcial de sociedade. Sócio devedor. Perícia que avaliou os haveres do sócio e constatou débito social do retirante. Ausência de reconvenção. A cobrança de débitos dos sócios é dever social. Levantamento de balanços anuais pela sociedade pelos quais tem conhecimento de sua situação econômico-financeira. Impossibilidade de compensação sem reconvenção. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.